Tribunal: TCU
Processo: 025.372/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7493/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.372/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elise Sodre de Andrade (XXX.241.925-XX); Felipe Estephan Manso (XXX.300.297-XX); Ivo Phreslley Miranda Oliveira (XXX.449.711-XX); Karen Araujo Eulalio (XXX.421.036-XX); Luisa Ozorio Lopes da Rosa (XXX.714.717-XX); Luiz Eduardo Ribeiro de Carvalho (XXX.231.157-XX); Priscila Francisca da Silva (XXX.255.834-XX); Rita de Cassia Souza da Silva (XXX.107.162-XX); Rodrigo Rodrigues da Silva (XXX.768.177-XX); Wesley Feitoza Silva (XXX.861.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.